Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704957-27.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIMILSON BENDOR CLAUDINO - ME APELADO: CSF INFORMATICA EIRELI D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 31401025. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator